Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701296-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação do recorrente quanto ao desinteresse no prosseguimento do recurso, retire-se de pauta, enviando conclusos para decisão. Brasília, 24 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator